Tribunal: TJMT
Processo: 1069052-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069052-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS - CPF: 176.053.851-53 (APELANTE), LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 411.273.585-53 (ADVOGADO), MAICON DEIVISSON NASCIMENTO GUEIROS - CPF: 862.694.655-40 (ADVOGADO), FILIPE SILVA BARBOSA - CPF: 041.815.585-25 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0441-68 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIG
NADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tadeu Marcio Cerqueira Caldas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S/A. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 005622735, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com recálculo do débito, e condenou o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, apurados em liquidação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O apelante requer a reforma parcial da sentença, com a condenação do réu à devolução em dobro dos valores
descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se a conduta do banco réu justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, não sendo suficiente a simples existência de vício contratual ou de erro justificável, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não restou comprovada conduta dolosa do banco apelado, motivo pelo qual a restituição determinada deve ocorrer de forma simples, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

A configuração do dano moral exige prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor, não se confundindo com meros aborrecimentos ou contrariedades decorrentes da relação de consumo. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral não se presume em situações que não afetem intensamente a dignidade do consumidor (REsp 1660152/SP).

A cobrança indevida, por si só, não enseja reparação por danos morais quando não acompanhada de outras circunstâncias que revelem humilhação, sofrimento intenso ou violação grave à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, não se aplicando automaticamente em casos de vício contratual.

A cobrança indevida de valores, sem demonstração de abalo relevante à dignidade da pessoa humana, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: art
.
42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.DECLARAR a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado no 005622735 (ID 205165082) e DETERMINAR sua conversão para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado, devendo o débito ser recalculado nos seguintes termos: o valor principal será o montante efetivamente creditado em favor da parte autora, sobre o qual incidirão juros remuneratórios à taxa média de mercado para as operações de "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS", vigente na data da contratação (maio/2023), e o valor da parcela mensal corresponderá ao montante que já vem sendo descontado do benefício previdenciário da parte autora.

2.CONDENAR o réu a restituir à parte autora, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a compensação de valores.

3.JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A responsabilidade pelo pagamento será distribuída na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Publique-se. Intimem-se
”.

O

apelante

argumenta que
a contratação foi viciada por ausência de informação adequada e clara, o que configuraria vício de consentimento.

Sustenta que
os descontos mensais perpetrados diretamente sobre sua aposentadoria configuram cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já que não se trata de mero erro justificável.

Menciona também que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a repetição em dobro é devida sempre que a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, mesmo sem prova de má-fé.

A
firma que a situação extrapola o mero dissabor cotidiano, por se tratar de descontos sobre verba alimentar de aposentado, sem causa legítima, gerando profunda insegurança financeira, angústia e sentimento de impotência
.

Aduz que a
jurisprudência apresentada reforça a tese de que a prática bancária em questão — disfarçar empréstimos como cartões de crédito RMC — é considerada abusiva pelos tribunais,
ensejando tanto danos morais in
re

ipsa
quanto restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Por fim, pede a devolução em dobro dos
valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
335435370
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta por
Tadeu Marcio Cerqueira Caldas
em face do
Banco Mercantil
do
Brasil
S/A, visando à reforma parcial da sentença, especialmente no tocante à negativa de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

A reparação por dano moral exige o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
”.
(REsp1660152/SP).

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Além disso
, não se verifica a intenção dolosa por parte do apelado, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples

(art. 42 do CDC)
, conforme estabelecido na sentença.

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante alega que contratou empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com cobrança de valores em fatura e desconto em folha, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado
caracteriza-se
como empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar a existência de conduta abusiva e violação ao direito à informação; (
iii
) verificar a existência de dano moral indenizável e forma de restituição do indébito; (
iv
) examinar a legitimidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação denominada “cartão de crédito consignado” com liberação de valor via TED e cobrança
posterior por meio de fatura em parcela única caracteriza, na prática, operação de empréstimo, sendo modalidade híbrida sem amparo legal, que desvirtua a finalidade da Lei n. 10.820/2003 e da política pública de crédito consignado.

4. Não restando comprovado nos autos intenso abalo psicológico ou desequilíbrio do bem-estar, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

5. Na ausência de comprovação de má-fé ou de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a imposição de multa por litigância de má-fé.

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de cobrança dolosa.

7. A taxa de juros deve ser ajustada à média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, fixando-se em 2,18% ao mês, conforme precedentes (
AREsp
1099613/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e cobrança integral em fatura configura, na prática, operação de empréstimo consignado e deve ser assim reconhecido.

2. A ausência de informações claras e a perpetuação do saldo devedor violam os direitos do consumidor à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé.

4. A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese
”.
(N.U
1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Insta mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pel
o
apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026